Tribunal: TJSP
Processo: 1024378-57.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória. Plano de saúde. Reajuste por sinistralidade e VCMH. Sentença de parcial procedência. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Acolhimento. Matéria em debate nos autos que prescinde de prova pericial, única apta a aferir se houve, ou não, descumprimento contratual, uma vez que a prova documental acostada ao feito

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória. Plano de saúde. Reajuste por sinistralidade e VCMH. Sentença de parcial procedência. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Acolhimento. Matéria em debate nos autos que prescinde de prova pericial, única apta a aferir se houve, ou não, descumprimento contratual, uma vez que a prova documental acostada ao feito não esclarece, concretamente, eventual abusividade dos reajustes por sinistralidade e variação dos custos médicos hospitalares (VCMH) no plano coletivo por adesão. Sentença anulada, com determinação de realização de prova pericial, a fim de esclarecer se os reajustes apresentam base atuarial idônea.
Recurso do réu Bradesco Saúde provido, prejudicado o exame do mérito dos apelos.